Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713848-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703923-57.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação da sócia do escritório de advocacia Ana Paula Duarte Gracindo Wallace. Verifica-se que a matéria envolvendo a necessidade de intimação da sócia de empresa executada já foi analisada anteriormente por decisão transitada em julgado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso, por eventual preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2023 16:00:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador